Tribunal: TJDFT
Processo: 0734054-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734054-08.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0717376-91.2025.8.07.0007 – id 244062978) que, em ação de despejo por inadimplemento c/c cobrança, após a contestação, revogou a liminar de despejo, deferida na decisão id 243530628, tendo em vista a existência de garantia. Alega, em suma, que desde 05/04/25, o réu deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, permanecendo em atraso com o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, além de não ter efetuado o pagamento da multa rescisória contratual e o aluguel proporcional, embora reiteradamente instada a fazê-lo, importando o seu débito no total de R$ 40.304,90, de forma que o valor do débito supera o da garantia, sendo aplicável o art. 59, §1o, IX da lei 8.245/91. Acrescenta que o sinistro foi negado pela seguradora. Requer a tutela de urgência para deferimento liminar de despejo. 2. Não constato o fumus boni juris. A garantia fidejussória – cláusula 14.1 (id 242545027 – p. 3 - autos principais) –, à primeira vista, inibe o despejo liminar: “14.1. Em garantia da locação e do cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, o LOCADOR contratará, às expensas exclusivas da LOCATÁRIA, o Seguro Fiança Locatícia, para garantir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela LOCATÁRIA, inclusive, sem limitação, o pagamento do aluguel na forma contratada, bem como dos valores referentes à correção monetária, multa, juros, tributos e demais encargos da locação (“Obrigações Garantidas”).” Cumpre observar que a contratação do seguro fiança ficou a cargo do próprio agravante, às expensas do locatário. Eventual defasagem entre o valor da garantia e do aluguel cobrado há de ser comprovada ao longo do contraditório, assim como a alegada impossibilidade de acionamento do seguro, por inadimplemento do agravado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator